Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710664-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RACHIDE CONCEICAO SAFE DE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 185324423), que, nos autos cumprimento de sentença proposto em seu desfavor por RACHIDE CONCEICAO SAFE DE MATOS (Proc. no 0719104-42.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposta por Rachide Conceição Safe de Matos em desfavor do Distrito Federal, objetivando a implementação do percentual correto da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED em seu contracheque. Intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação (ID 147354776), alegando que a gratificação já havia sido implementada aos proventos da exequente em data anterior ao presente feito, no percentual de 30% (trinta por cento). A exequente se manifestou em réplica (ID 149724148), alegando que, em relação à matrícula 14052679, percebe tão somente o percentual de 13,2%, mesmo tendo atuado 25 (vinte e cinco) anos da Secretaria de Educação. Afirma que o Distrito Federal contabilizou para o benefício apenas os períodos de 01/10/1963 a 30/06/1971 e 07/08/1974 a 30/08/1978, desconsiderando o lapso temporal em que atuou em atividade pedagógica ou em cargo comissionado de diretor, isto é, de 01/07/1971 a 06/08/1974 e 01/09/1978 até a data de sua aposentadoria, em 14/06/1988. Intimado para se manifestar, o Distrito Federal quedou-se inerte, sendo intimado para proceder com o cumprimento da obrigação de fazer. Os autos tramitam desde abril de 2023, sem que o executado tenha cumprido a determinação, mesmo após a aplicação de multa por descumprimento (ID 168839183). O Distrito Federal acostou petição (ID 175760829), alegando que o Tribunal de Contas determinou, em diligência publicada em 24/03/2004, a retificação do percentual da GRC da interessada, em conformidade com a Lei no 696/94, haja vista da Decisão no 7288/2001. É o relatório. Decido. De acordo com o título executivo judicial, “há determinação legal expressa para a incorporação da GAPED aos proventos dos aposentados ou dos servidores que vierem a se aposentar, desde que, evidentemente, tenham desempenhado as atividades específicas descritas na Lei Distrital 5105/2013.” Ainda de acordo com a sentença exequenda: “as atividades que ensejam o pagamento da GAPED estão devidamente enumeradas no art. 18 da Lei Distrital 5105/2013. Desta forma, em síntese, a incorporação deverá ocorrer em favor dos servidores que realizam as seguintes atividades: a) docência na educação básica; b) docência na formação continuada; c) coordenação pedagógica; d) diretor de unidade escolar; e) vice-diretor de unidade escolar; f) supervisor em exercício de unidade escolar; d) atuante em laboratório de informática; e) atuante em laboratório de ciência; g) atuante em sala de leitura; e h) coordenadores de estágios. Em relação aos servidores que exercem atividades nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente, a incorporação deverá observar, ainda, norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação, conforme art. 18, III, da Lei Distrital 5105/2013.(...) Mesmo atividades desempenhadas anteriormente à vigência da Lei Distrital 5105/2013 podem ensejar a incorporação da vantagem aos proventos, por força do que prevê o parágrafo único do art. 30 da referida Lei Distrital. Confira-se novamente: “O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas.(...) Por isso, deve ser reconhecido o direito dos professores de educação básica vinculados ao SINPRO o direito à incorporação em seus proventos de aposentadoria da mencionada gratificação - GAPED -, desde que atendidos os requisitos legais, ou seja, mediante a demonstração do exercício das funções elencadas nos dispositivos já citados acima, observado o percentual correspondente a cada ano do desempenho das atividades." No caso dos autos, é possível observar que a exequente recebia a referida gratificação no percentual de 30% (trinta por cento), a qual foi reduzida para 13,2% por determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal exarada em 2004, já que servidora possuía outra aposentadoria e havia atuado em sala de aula apenas de 1/10/1963 até 30/06/1971 e de 07/08/1974 até 30/08/1978. Ao que se colhe, não houve determinação nesse sentido no título executivo, isto é, limitação ao benefício para àqueles que já possuíam outra aposentadoria, de modo que, demonstrado o exercício em sala de aula, atividade pedagógica e cargo comissionado de Diretor, nos termos do art. 18 da Lei 5.105/2013, no período de 01/07/1971 a 06/08/1974 e 01/09/1978 até a data da aposentadoria, em 14/06/1988 (ID 175760830, pág. 31), devem tais períodos serem contabilizados para fins de incorporação da GAPED. Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo executado. Intime-se o Distrito Federal para que restabeleça a GAPED em favor da autora, de modo a atingir o percentual de 30% (trinta por cento), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de nova multa, em valor significativamente superior à anterior. Descumprida a determinação, retornem os autos conclusos para fixação de multa. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o ente federativo defende a necessidade de reforma da decisão agravada, de modo que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença manejado pela agravada, porquanto a pretensão executória desta última foi retificada pelo Tribunal de Contas – Decisão 7288/2001 –, devido ao recebimento de outras aposentadorias pela parte exequente, não preenchendo assim os requisitos da Lei no 356/92 para ter direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), nos termos da manifestação da Secretaria de Educação anexada nos autos (ID 57009003). Destaca que a parte agravada não cumpriu com todos os requisitos necessários para reajuste de incidência da GAPED estabelecidos no rol taxativo do art. 18 da Lei no 5.105/2013. Sustenta ainda que a “(...) homologação das informações apresentadas pelo ente público é medida que se impõe, considerando a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos, mormente porque não infirmada pela parte exequente, que não se desincumbiu de seu ônus probatório.” Busca, em sede de medida liminar, a concessão de efeito suspensivo para evitar a imposição de qualquer prejuízo ao ente público recorrente, evidenciando que nenhum valor pode ser pago à agravada antes da correta definição sobre o tema. No mérito, requer a reforma da decisão, com o acolhimento da impugnação, e a imposição de condenação à exequente em honorários sucumbenciais decorrentes do resultado dado ao cumprimento de sentença com o provimento deste recurso. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por Procurador(a) regularmente habilitado(a), e dispensado de recolhimento do preparo (CPC, art. 1.001, § 1o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, não se observa o preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão do provimento de urgência almejado, carecendo de lastro sobretudo no que toca à probabilidade do direito afirmado. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva pronunciada na ação ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal (SINPRO/DF) – Proc. no 0707077-32.2019.8.07.0018 –, do julgado assim ementado: ADMINISTRATIVO. DUAS APELAÇÕES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. ENUNCIADO 85/STJ. DECRETO-LEI N. 20.910/32. SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DF. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). LEI DISTRITAL No 5.150/2013. APLICAÇÃO ÀS APOSENTADORIAS CONCEDIDAS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO PARA INTEGRANTES DA CATEGORIA NÃO FILIADOS AO SINDICATO OU ASSOCIAÇÃO. PORQUANTO. NINGUÉM ESTÁ OBRIGADO A FILIAR-SE A SINDICATO PRA FAZER JUS AOS DIREITOS RECONHECIDOS À CATEGORIA. SENTENÇA ILIQUÍDA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS A SER FIXADO APÓS A LIQUIDAÇÃO. APELO DO RÉU IMPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos da ação coletiva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. 2. Rejeitada a prejudicial de prescrição porque a gratificação postulada detém a característica de relação jurídica de trato sucessivo. 2.1. Aplicação da Súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação." 3. A pretensão autoral está amparada nos artigos 18, 30 e 31 da Lei Distrital no 5.105/2013 que, revogando a Lei no 4.075/2007, garantiu o direito ao recebimento da denominada Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED aos servidores da carreira do magistério público do Distrito Federal que exerciam alguma das funções elencadas no art. 18. 3.1. O artigo 30 do referido dispositivo previu a incorporação da gratificação por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive às aposentadorias ocorridas em data anterior à vigência da Lei. 3.2. Não se trata de retroatividade da lei, conforme suscitado pelo réu. Refere-se, em realidade, à aplicação literal da norma distrital que determina a concessão do benefício àqueles que tenham cumprido os requisitos previstos, ainda que antes de sua vigência. 3.3. A GAPED é devida aos professores de educação básica que estejam desempenhando ou que em algum momento da carreira tenham desempenhado, alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei 5.105/2013, independente da data, inclusive os aposentados, bem como aos pensionistas. 3.4. A gratificação, para os que já não exercem as atividades, é devida no percentual de 1,2% a cada 12 meses trabalhados, até o limite de 30%, nos termos do art. 30 da Lei 5.105/2013. 4. A Constituição da República preconiza no art. 8o, inciso III que "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas". 4.1. Deve-se estender os efeitos do julgado aos demais integrantes da categoria defendida pelo sindicato. Até porque ninguém é obrigado a manter-se associado ou sindicalizado, para fazer jus aos direitos assegurados à categoria profissional. 5. Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida em que a Fazenda Pública é parte, a definição do percentual deve ocorrer quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. 6. Apelo do réu improvido. Apelo do autor parcialmente provido. (Acórdão 1292647, 07070773220198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que julgou apelação, com objetivo de sanar contradições, omissões, e obter prequestionamento em torno de dispositivos legais. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, "Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente" (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando há divergência entre os fundamentos do acórdão, ou entre os fundamentos e a decisão, de modo que resta incerto o provimento jurisdicional. 3. Em seu recurso, o autor alega omissão e contradição no acórdão, ao tempo em que manifesta intenção de prequestionar a matéria impugnada. Afirma que o julgado não foi claro no que diz respeito aos honorários. 3.1. O julgado foi claro ao mencionar que, no caso em hipótese, a sentença é ilíquida e depende dos cálculos da fase de liquidação para que o percentual seja atribuído, nos termos do art. 85, §4o, inciso II, CPC. 4. Em seus embargos, o Distrito Federal alega que o julgado foi omisso. Afirma, em suma, que o acórdão não abordou questões referentes à prescrição da pretensão da revisão das aposentadorias, à vedação à incorporação de vantagens de caráter temporário, referentes à irretroatividade das normas concessivas de gratificações funcionais, à questão da paridade entre ativos e quanto ao alcance da decisão, em caso de ser favorável, à categoria substituída. 4.1. O julgado evidenciou que a ação em discussão trata-se de uma relação jurídica de trato sucessivo, não de mera revisão de aposentadoria. Ou seja, renova-se o prazo prescricional em cada prestação periódica não cumprida. 4.2. O julgado foi didático, descrevendo o histórico da gratificação e demonstrando que fazem jus ao benefício os servidores, inclusive os aposentados antes da vigência da lei 4.075/2007, que cumprirem os requisitos dispostos no arts. 18 e 30 Lei Distrital no 5.105/2013. 4.3. O acórdão, em consonância com a lei 5.105/2013, evidencia que a gratificação, para os que já não exercem as atividades, é devida no percentual de 1,2% a cada 12 meses trabalhados, até o limite de 30%, que é o percentual previsto para o servidor ativo. 4.4. O acórdão foi claro ao dizer que os efeitos do julgado se estendem aos demais integrantes da categoria defendida pelo sindicato, com fundamento no art. 8o, inciso III, da CF e no entendimento do STJ. 5. O acórdão embargado não se encontra omisso, contraditório ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 5.1. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.2. A despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. 6. Deve-se frisar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. Reputam-se prequestionados os dispositivos aludidos pela parte autora. 7. Ambos os Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão 1322700, 07070773220198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 7/5/2021, conforme certidão de ID 145573501. O Juízo a quo, diante da documentação acostada no ID 149724149, determinou ao recorrente que cumprisse a obrigação de fazer veiculada no título judicial exequendo, sob pena de multa diária na hipótese de descumprimento (ID 155037763). Sobrevieram decisões tratando de renovação de prazo de cumprimento e aplicação de multa pelo contatado inadimplemento (IDs 162570937, 168839183, 170713653, etc), culminando na decisão (ID 185324423) que consubstancia o objeto deste agravo de instrumento, que resolveu a impugnação (ID 147354776) oposta pelo recorrente naqueles autos de origem. Cotejando os elementos de convicção colacionados nos autos originários, a despeito dos argumentos delineados pelo agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Colhe-se dos documentos de ID 149724149, expedidos pelo próprio Distrito Federal, que apontam, até que se demonstre efetivamente o contrário (CPC, art. 373, II), o atendimento pela agravada dos requisitos legais exigidos para incorporação da GAPED (Lei no 5.105/2013, art. 18, etc.), conforme determinado pelo Juízo de primeiro grau. As circunstâncias fático-probatórias aferidas rarefeitamente em sede de cognição sumária apontam para um acerto no entendimento adotado pelo Juízo de origem na decisão recorrida, o que será melhor aferido por ocasião do julgamento do mérito recursal. A propósito, convém citar precedentes deste Tribunal de Justiça que reforçam o posicionamento ora adotado e que podem servir, mutatis mutandis, de bússola para o deslinde desta controvérsia. A ver a ementa de substanciosos julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PROFESSOR. APOIO ESCOLAR. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença deve ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, bem como da necessidade de respeito à segurança jurídica. 2. O título executivo judicial condenou o Distrito Federal a incorporar a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013. 3. O Ente Público não logrou êxito em comprovar que a função exercida pela professora na divisão de apoio escolar na Secretaria de Educação não se amoldaria às atividades abrangidas no art. 18 da Lei Distrital 5105/2013. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1820821, 07381019320238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA. GAPED. REQUISITOS LEGAIS. DECLARAÇÃO. ATIVIDADE TÉCNICO-PEDAGÓGICA. 1. A incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED somente é devida aos servidores que demonstrem o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 18 da Lei Distrital n. 5.105/2013, de acordo com o título judicial em execução. 2. A declaração emitida pela Secretaria de Estado de Educação que informa o período em que o servidor desenvolveu atividades técnico-pedagógicas é suficiente para comprovar o direito ao recebimento da referida gratificação. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1816696, 07414232420238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. APLICAÇÃO A TODO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR DESEMPENHOU AS ATIVIDADES ABRANGIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença coletiva deixou claro que, cumpridos os requisitos necessários, o DF deve observar nas aposentadorias a incorporação da GAPED, levando em conta todo o período em que o servidor desempenhou as atividades ensejadoras da vantagem. 2. No caso, a exequente demonstrou documentalmente, em petição de cumprimento de sentença, que faz jus ao percebimento da GAPED, porque laborou em Direção de Apoio Pedagógico, o que lhe permite incorporar a referida gratificação no período, nos temos do art. 18 da Lei 5.105/2013. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1817136, 07424261420238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requestado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 20 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator